Tribunal: CARF
Processo: 19396.720033/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19396.720033/2012-43
ACÓRDÃO
1002-004.194 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE ENCANTADO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
LUCRO PRESUMIDO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Os rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa integram
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas optantes pelo
lucro presumido, devendo ser reconhecidos segundo o regime de caixa,
por ocasião do resgate, alienação ou cessão do título ou aplicação.
REGIME
DE
CAIXA.
OBSERVÂNCIA
PELA
AUTORIDADE
FISCAL.
Comprovada a disponibilização econômica dos rendimentos nos períodos
autuados, por meio de informes das fontes pagadoras e demais
documentos fiscais, não há falar em tributação em desacordo com o
regime de caixa.
TRIBUTAÇÃO
SEMESTRAL.
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO.
A incidência semestral do imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de fundos de investimento equipara-se, para fins fiscais, a
evento de resgate, devendo os respectivos rendimentos ser oferecidos à
tributação no período de sua ocorrência.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei tributária sob
fundamento de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.194 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720033/2012-43
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em face de VALE ENCANTADO
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., relativamente aos anos-calendário de 2007, 2008, 2009
e 2010, em decorrência de lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins,
consubstanciado em Auto de Infração lavrado sob o fundamento de não inclusão, nas bases de
cálculo dos tributos, de rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa.
Conforme relatado nos Autos (e-fls. 443-522), a fiscalização apurou que a
contribuinte, optante pelo regime de tributação do lucro presumido, deixou de oferecer à
tributação os rendimentos provenientes de aplicações financeiras de renda fixa, auferidos nos
exercícios de 2007 a 2010. A autoridade fiscal apurou os valores a partir de informações
constantes em DIRF, informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras e documentos
apresentados pela própria contribuinte, constatando que tais receitas não foram incluídas:

na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme verificado nas DIPJ dos respectivos
exercícios;

nem na base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme demonstrativos do DACON.
Segundo o lançamento, os rendimentos financeiros deveriam compor:

a base do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 521 do RIR e do art. 29, II, da Lei no 9.430/96;

e, quanto ao PIS e à Cofins, a base de cálculo do faturamento, conforme a redação então
vigente do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.194 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720033/2012-43
3
O crédito tributário foi constituído no montante consolidado de R$ 297.508,40,
incluindo principal, multa de ofício de 75% e juros de mora.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que
adota o regime de caixa, nos termos da IN SRF no 93/1997, razão pela qual os rendimentos
financeiros somente poderiam ser tributados no momento do efetivo resgate; que não se aplicaria
ao caso a sistemática de tributação semestral prevista na Lei no 11.033/2004; e a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, conforme entendimento do STF.
A 15a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, por meio do Acórdão no 14-97.949 (e-fls. 673-
682), julgou a impugnação improcedente quanto ao principal, mantendo a exigência dos tributos,
ao fundamento de que: os rendimentos financeiros foram corretamente reconhecidos pelo regime
de caixa, com base em documentos que demonstravam a disponibilidade econômica nos períodos
autuados. Tratando-se de pessoa jurídica cujo objeto social envolve a administração de bens e
participações, a receita financeira possui natureza operacional, enquadrando-se no conceito de
faturamento, e, por essa razão, não se aplicaria ao caso a declaração de inconstitucionalidade do
art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98. Quanto à multa de ofício, por maioria, a Turma manteve sua
aplicação, ficando vencido o voto que defendia sua exclusão.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera e aprofunda
suas razões, sustentando, em síntese:

que os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa não constituem receita
operacional, mas receita estranha ao faturamento, não podendo integrar a base de cálculo
do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins;

que, por ser tributada pelo lucro presumido, estaria submetida ao regime de caixa,
devendo os rendimentos financeiros ser reconhecidos apenas no momento do resgate,
alienação ou cessão do título;

que a aplicação da legislação e de normas interpretativas posteriores configuraria indevida
retroatividade, em violação ao princípio da segurança jurídica;

e que a exigência de PIS e Cofins sobre receitas financeiras afrontaria a decisão do STF que
declarou a inconstitucionalidade do alargamento do conceito de faturamento promovido
pela Lei no 9.718/98.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a declaração de improcedência do
lançamento e a consequente extinção dos créditos tributários exigidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.194 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720033/2012-43
4

I – ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário, por tempestivo e regularmente interposto, nos
termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72.

II – SÍNTESE DO OBJETO RECURSAL
A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de
inclusão, na base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição ao PIS e da Cofins, dos rendimentos
auferidos pela recorrente em aplicações financeiras de renda fixa, nos anos-calendário de 2007 a
2010, considerando-se sua condição de pessoa jurídica optante pelo lucro presumido e o regime
de caixa.
Passo à análise dos argumentos recursais.

III – MÉRITO
III.A - DA ALEGAÇÃO DE QUE OS RENDIMENTOS FINANCEIROS NÃO CONSTITUEM
FATO GERADOR DOS TRIBUTOS EXIGIDOS
Sustenta a recorrente que os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa
não configurariam receita tributável, por não integrarem sua atividade operacional, tratando-se de
receitas estranhas ao faturamento.
A tese não merece acolhida.
Conforme corretamente consignado pela autoridade julgadora de primeira
instância, o objeto social da recorrente compreende a administração de bens próprios ou de
terceiros e a participação no capital de outras sociedades, atividades que, por sua própria
natureza, envolvem a gestão de recursos financeiros e a obtenção de rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras.
Nesse contexto, a receita financeira não se apresenta como evento eventual ou
estranho à atividade da pessoa jurídica, mas como receita inerente ao desenvolvimento de seu
objeto social, possuindo, portanto, natureza operacional, apta a integrar a base de cálculo dos
tributos incidentes sobre o resultado ou o faturamento.
A qualificação contábil da receita, por si só, não é suficiente para afastar sua
relevância tributária, devendo prevalecer a realidade econômica do fato gerador, em consonância
com o princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal.
Assim, não acolho esse fundamento.

Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.194 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720033/2012-43
5
III.B – DO REGIME DE CAIXA E DO MOMENTO DE RECONHECIMENTO DOS
RENDIMENTOS
A recorrente afirma que, por ser optante pelo lucro presumido, estaria submetida
ao regime de caixa, razão pela qual os rendimentos financeiros somente poderiam ser oferecidos à
tributação no momento do efetivo resgate, alienação ou cessão das aplicações.
Embora correta a premissa quanto à aplicação do regime de caixa aos rendimentos
financeiros no lucro presumido, não lhe assiste razão quanto à conclusão. No caso concreto, a
fiscalização não desconsiderou o regime de caixa, tendo apurado os rendimentos com base em
informes de rendimentos, DIRF e documentos fornecidos pela própria contribuinte, os quais
evidenciam a disponibilização econômica dos valores nos períodos autuados, seja por ocasião do
resgate, seja pela incidência do imposto de renda retido na fonte.
Ademais, conforme reiteradamente reconhecido pela administração tributária, a
incidência semestral do imposto de renda na fonte sobre fundos de investimento (come-cotas)
equivale, para fins fiscais, a evento de resgate, devendo os rendimentos correspondentes ser
reconhecidos no período de sua ocorrência.
Assim, não procede a alegação de que os rendimentos foram tributados em
desacordo com o regime de caixa.

III.C - DA ALEGADA INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.033/2004
A recorrente sustenta que não lhe seria aplicável a sistemática prevista na Lei no
11.033/2004, que trata da tributação dos rendimentos de aplicações financeiras, especialmente
quanto à tributação semestral.
O argumento igualmente não prospera.
Os autos demonstram que os rendimentos objeto da autuação decorrem de
aplicações financeiras de renda fixa, inclusive fundos de investimento, situação expressamente
abrangida pela legislação de regência.
A Lei no 11.033/2004, ao disciplinar a tributação dos rendimentos de aplicações
financeiras, alcança as operações realizadas a partir de 1o de janeiro de 2005, período que
compreende integralmente os exercícios ora analisados.
Não há, portanto, qualquer óbice à sua aplicação ao caso concreto.

III.D - DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o, DA LEI No
9.718/98
A recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, à
luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal, para afastar a incidência da Contribuição ao PIS
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.194 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720033/2012-43
6
e da Cofins sobre receitas financeiras. Todavia, tal alegação não comporta exame por este
Conselho, em razão de óbice expresso na jurisprudência administrativa consolidada, expressa na
Súmula CARF no 2.
Assim, não cabe a esta instância administrativa apreciar ou acolher pretensão
fundada em controle de constitucionalidade, devendo o lançamento ser analisado à luz da
legislação tributária vigente à época dos fatos geradores e dos limites cognitivos do processo
administrativo fiscal.
Dessa forma, não se conhece da alegação de inconstitucionalidade, por absoluta
incompetência material do CARF para apreciá-la, permanecendo hígida a exigência sob esse
aspecto.

III.E – DA ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE DE NORMA INTERPRETATIVA
A recorrente sustenta, ainda, que a exigência estaria fundada em normas
interpretativas posteriores aos fatos geradores, aplicadas de forma retroativa, em afronta à
segurança jurídica.
Sem razão.
As normas invocadas pela autoridade fiscal e pela decisão recorrida não criaram
nova hipótese de incidência, limitando-se a esclarecer o alcance de regras já existentes, razão pela
qual possuem natureza interpretativa, sendo plenamente aplicáveis aos fatos pretéritos, nos
termos do art. 106, I, do CTN.
Não há, portanto, falar em inovação normativa ou em violação à irretroatividade
tributária.

IV – CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo-se integralmente o lançamento, nos termos da decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 786
DF CARF MF
Original